Tribunal: TJSP
Processo: 1040245-43.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040245-43.2016.8.26.0562, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, é apelada ELAINE CRISTINA
PRIMO OLIVEIRA GUIMARÃES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040245-43.2016.8.26.0562 - São Vicente - VOTO No 29203 2/5
VOTO No: 29.203
APELAÇÃO No: 1040245-43.2016.8.26.0562
COMARCA: SÃO VICENTE
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: FABIO FRANCISCO TABORDA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
APELADA: ELAINE CRISTINA PRIMO OLIVEIRA GUIMARÃES
Responsabilidade
civil.
Queda
em
buraco.
Ação
indenizatória em desfavor da Municipalidade, responsável
pela via pública. Prova da má conservação. Danos
materiais e moral configurados. Critérios para fixação de
indenização. Aplicação da súmula 54 do C. STJ.
Inteligência do art. 398 do Código Civil. Critérios para
juros e correção. Recurso desprovido, com observação.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido julgada
procedente ação indenizatória ajuizada por ELAINE CRISTINA PRIMO OLIVEIRA
GUIMARÃES contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, por danos
materiais e morais decorrentes de fratura em seu tornozelo esquerdo causada por buraco
em via pública, contra o que apela a Municipalidade para minoração do quantum
arbitrado pelo I. Juízo de origem a título de danos morais e inaplicabilidade da Súmula 54
do Supremo Tribunal de Justiça.
Recurso bem processado e respondido (págs. 140/149).
É o relatório.
Narrou a autora que no dia 24/07/2016 fazia compras em feira livre
na Rua Ariovaldo Rosa, entre os números 114 e 120, no Bairro Humaitá, São Vicente/SP,
quando torceu o tornozelo num buraco em frente a uma barraca de frutas, sem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040245-43.2016.8.26.0562 - São Vicente - VOTO No 29203 3/5
sinalização, criando risco aos transeuntes.
Afirma ter a torção resultado em fratura transversal completa do
maléolo lateral, com acometimento de sua superfície articular com o tálus e leve edema da
medular óssea adjacente do tornozelo esquerdo.
Indicou ter havido necessidade de tratamento fisioterápico e
afastamento do trabalho pelo por 94 dias, bem como impossibilidade de cuidar de seu filho
de três anos, em tratamento de pneumonia, a exigir deslocamento diário de sua mãe, avó da
criança, para prestar esses cuidados.
Diante disso, ajuizou esta ação de indenização por danos morais e
materiais, julgada procedente1 (págs. 119/125), contra o que a ré apelou em busca da
minoração do quantum indenizatório a título de danos morais e inaplicabilidade da
Súmula 54 do Supremo Tribunal de Justiça.
Como se vê, não há disputa sobre o fato ocorrido, tampouco sobre
a responsabilidade da ré.
Inegavelmente, a queda verificada resultou nos graves ferimentos
demonstrados nas págs. 16/29 -fratura transversal completa do maléolo lateral, com
acometimento de sua superfície articular com o tálus e leve edema da medular óssea
adjacente do tornozelo esquerdo- que não podem ser vistos como singelo aborrecimento ou
fato corriqueiro.
De se ressaltar, ainda, ter havido necessidade de imobilização e
repouso da autora a coincidir com período de tratamento de seu filho de três anos para
1 JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para condenar a ré a pagar, em favor da
autora: a) indenização por danos materiais, no valor de R$ 890,00; e b) indenização por danos
morais, no valor de R$ 10.000,00. A correção monetária, apurada mediante a aplicação do IPCA-E
(ou outro índice que vier a ser definido no julgamento do Tema 905 do STJ), deverá incidir, no
caso do item "a", a partir do desembolso da quantia, e, no caso do item "b", a partir da prolação da
presente decisão (nos termos da S. 362 do STJ). Os juros moratórios, por sua vez, em ambos os
itens, serão calculados, desde a data do acidente (S. 54 do STJ), conforme os índices de
remuneração da caderneta de poupança, conforme decidido no RE no 870.947/SE, objeto do tema
de Repercussão Geral no 810 do STF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040245-43.2016.8.26.0562 - São Vicente - VOTO No 29203 4/5
recuperação de pneumonia, como consta do relatório médico visto na pág. 30.
Por outra, não se descure ser o fato danoso decorrência exclusiva
da falha no serviço público, qual seja, boa manutenção das vias públicas.
Sobre o valor da indenização por dano moral, na expressão de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, a matéria ganhou foros de constitucionalidade com
a qual "elimina-se o materialismo exagerado de só se considerar objeto do direito das
obrigações o dano patrimonial. Assegura-se uma sanção para melhor tutelar setores
importantes do direito privado, onde a natureza patrimonial não se manifesta, como os
direitos da personalidade, direitos do autor ... agora as coisas se simplificam, pois a razão
da reparação não está no patrimônio, mas na dignidade ofendida, ou na honra afrontada"
(cf. RT 662/08).
Indagar-se-ia se tais bens são suscetíveis de aferição em valor
pecuniário. Afinal, quanto custa a dor? É simples a resposta para o leigo: até a Constituição
determina indenização por dano moral, mas isso é simples quando a lesão moral tem
repercussão patrimonial.
O nosso Direito ainda não sistematizou o dano moral a que se
refere aquela lesão imaterial. No entanto, vem a jurisprudência mitigando aqueles
entendimentos, malgrado a enorme angústia que assoma no espírito do julgador ao
pretender fixar em pecúnia a dor alheia.
Há mesmo dano moral, ainda que não se o mensure em moeda,
fixação que, no entanto, não tem previsão legal, nem é tarifada, nem regrada pela
jurisprudência, mesmo porque, ficaria a critério do julgador.
Então, afasto a denúncia de ser excessivo o valor arbitrado no I.
Juízo de origem e, à mingua de recurso da autora, mantenho a indenização em R$
10.000,00 (dez mil reais), pois guarda razoabilidade com o evento danoso, mostrando-se
adequada, ainda, à efetividade do caráter pedagógico dessa espécie de reparação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040245-43.2016.8.26.0562 - São Vicente - VOTO No 29203 5/5
Por fim, em relação ao termo inicial dos juros de mora, não se
descure que nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora,
desde que o praticou (CC art. 398) e não há fomento para alteração do termo a quo para
contagem dos juros moratórios, pois a Súmula 54 do STJ determina que os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual,
sem ressalva quanto a natureza da indenização.
Faço observação quanto ao critério para correção monetária e juros
moratórios, contados estes e aquela na forma do julgamento do RE 870.947, Tema 810,
sem modulação, conforme decidido em 3/10/2019 nos embargos de declaração propostos
contra aquela decisão.
Nessa ordem de ideias, entendo não merecer reforma a r. sentença
também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a
questão controvertida, aqui expressamente adotados para forrar este julgamento e, a termo
do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, resta majorada a verba honorária para 15%
sobre o valor da condenação.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso, com observação.
BORELLI THOMAZ
Relator